Tribunal: TJDFT
Processo: 0743596-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743596-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: GIOMAR BALDEZ GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO ajuizada em face de GIOMAR BALDEZ GOMES: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de id. 142842184. Foram exauridos todos os meios para localização de bens do(a)(s) executado(a)(s) a serem excutidos. Assim, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (até 21/11/2023), nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório.” A Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos, tendo em vista que o Agravado percebe proventos brutos superiores a R$ 7.000,00. Afirma que o perigo de dano se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a penhora de 30% do salário da Agravada. Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 42472702). É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado, em algumas circunstâncias, a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. Sob essa perspectiva é possível divisar, pelo menos em princípio, a probabilidade do direito da Agravante. Não se identifica, todavia, risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição poderá ser implementada com eficácia. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator